Tribunal: TJSP
Processo: 1006247-02.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA RECURSAL. Administração de sociedades empresariais. Matéria de competência das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do artigo 6o da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com representação para sua redistribuição.